Tribunal: STM
Processo: 7000083-63.2026.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. OITIVA DE TESTEMUNHA EM SITUAÇÃO MATERIAL DE INVESTIGADO. DIREITO AO SILÊNCIO. PRERROGATIVA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de ofício interposto em face de decisão monocrática de primeiro grau que concedeu a ordem de habeas corpus preventivo em favor de civil intimado para prestar depoimento na condição de testemunha em Inquérito Policial Militar (IPM). O recorrido demonstrou que já figura como réu em ação penal militar por fatos correlatos e que as investigações do inquérito tangenciam empresa de sua titularidade, caracterizando sua condição material de potencial investigado. A decisão recorrida garantiu o direito ao silêncio quanto a perguntas que possam autoincriminá-lo, bem como o direito de ser assistido por advogado durante a inquirição. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a testemunha convocada a depor em Inquérito Policial Militar, mas que ostenta a condição material de investigada por correlação com fatos apurados em ação penal preexistente, possui o direito constitucional de permanecer em silêncio perante perguntas que possam autoincriminá-la e de ser assistida por advogado durante o ato inquisitorial. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do nemo tenetur se detegere (privilégio contra a autoincriminação) assegura a qualquer pessoa o direito de não produzir provas contra si, irradiando efeitos para além dos acusados formalizados e alcançando depoimentos prestados perante autoridades públicas sob risco de repercussão penal. 4. A legislação adjetiva militar resguarda, expressamente, a isenção de a testemunha produzir prova que a incrimine, elidindo o dilema entre o dever de veracidade e o risco de cometimento do crime de falso testemunho. 5. O direito à assistência técnica por advogado, na fase pré-processual, constitui desdobramento das garantias da ampla defesa e do devido processo legal, servindo como proteção contra ilegalidades e viabilizando a plena compreensão das prerrogativas constitucionais pelo inquirido. 6. A concessão do salvo-conduto preventivo resguarda as garantias fundamentais do investigado sem obstar o regular prosseguimento das investigações ou a apuração dos fatos pela autoridade policial militar. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: "1. A testemunha que ostenta a condição material de investigada em procedimento inquisitorial militar possui o direito de permanecer em silêncio, no caso de perguntas cujas respostas possam lhe autoincriminar. 2. É garantido à testemunha em situação de potencial investigado o direito de ser acompanhada e de comunicar-se com advogado durante a realização de sua oitiva na fase pré-processual". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPPM, arts. 3º, alínea "a", 296, § 2º; CPP, art. 574, inciso I; Lei nº 8.457/1992 (LOJM), art. 30, I-C; RISTM, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 160; STF, Súmula nº 423; STF, HC nº 102.556, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2011.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000083-63.2026.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A
DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE ORIGEM, QUE CONCEDEU A
ORDEM PREVENTIVA EM FAVOR DO CIVIL ROBERTO DE SOUZA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000083-63.2026.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000083-63.2026.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
RECORRENTE: 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA
EM
SITUAÇÃO
MATERIAL
DE
INVESTIGADO. DIREITO AO SILÊNCIO. PRERROGATIVA CONTRA A
AUTOINCRIMINAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
POR
ADVOGADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de ofício interposto em face de decisão monocrática de primeiro grau que
concedeu a ordem de habeas corpus preventivo em favor de civil intimado para prestar
depoimento na condição de testemunha em Inquérito Policial Militar (IPM). O recorrido
demonstrou que já figura como réu em ação penal militar por fatos correlatos e que as
investigações do inquérito tangenciam empresa de sua titularidade, caracterizando sua
condição material de potencial investigado. A decisão recorrida garantiu o direito ao
silêncio quanto a perguntas que possam autoincriminá-lo, bem como o direito de ser
assistido por advogado durante a inquirição.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a testemunha convocada a depor em
Inquérito Policial Militar, mas que ostenta a condição material de investigada por
correlação com fatos apurados em ação penal preexistente, possui o direito
constitucional de permanecer em silêncio perante perguntas que possam autoincriminá-
la e de ser assistida por advogado durante o ato inquisitorial.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do nemo tenetur se detegere (privilégio contra a autoincriminação) assegura
a qualquer pessoa o direito de não produzir provas contra si, irradiando efeitos para
além dos acusados formalizados e alcançando depoimentos prestados perante
autoridades públicas sob risco de repercussão penal.
4. A legislação adjetiva militar resguarda, expressamente, a isenção de a testemunha
produzir prova que a incrimine, elidindo o dilema entre o dever de veracidade e o risco
de cometimento do crime de falso testemunho.
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O direito à assistência técnica por advogado, na fase pré-processual, constitui
desdobramento das garantias da ampla defesa e do devido processo legal, servindo
como proteção contra ilegalidades e viabilizando a plena compreensão das prerrogativas
constitucionais pelo inquirido.
6. A concessão do salvo-conduto preventivo resguarda as garantias fundamentais do
investigado sem obstar o regular prosseguimento das investigações ou a apuração dos
fatos pela autoridade policial militar.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "1. A testemunha que ostenta a condição material de
investigada em procedimento inquisitorial militar possui o direito de permanecer em silêncio,
no caso de perguntas cujas respostas possam lhe autoincriminar. 2. É garantido à testemunha
em situação de potencial investigado o direito de ser acompanhada e de comunicar-se com
advogado durante a realização de sua oitiva na fase pré-processual".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPPM, arts. 3º, alínea
"a", 296, § 2º; CPP, art. 574, inciso I; Lei nº 8.457/1992 (LOJM), art. 30, I-C; RISTM, art.
120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 160; STF, Súmula nº 423;
STF, HC nº 102.556, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter, in totum, a decisão proferida pela magistrada de origem, que concedeu a ordem
preventiva em favor do civil ROBERTO DE SOUZA.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo juízo de origem, com base no
art. 574, inciso I, do CPP c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, contra decisão que concedeu a
ordem de habeas corpus preventivo em favor do civil ROBERTO DE SOUZA, prolatada no
bojo do aludido Writ (o qual possui o mesmo número do presente recurso), que teve como
finalidade proteger o direito ao silêncio do recorrido em perguntas cujas respostas poderiam
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lhe autoincriminar, bem como o direito de ser acompanhado por sua defesa ao ser ouvido
como testemunha nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000058-
50.2026.7.01.0001, em inquirição agendada para o dia 26/1/2026.
O referido IPM foi instaurado mediante a Portaria nº 135/CIAGA, do Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), de 1º/12/2025, por requisição do MPM, com o
fito de proceder averiguações concernentes à Notícia de Fato nº 117.2025.000028 que (evento
1 do IPM):
[...] trata de denúncia de supostas irregularidades no Programa de Ensino Profissional
Marítimo (PREPOM) sobre venda de Cartas de Indicação a aquaviários, com o
envolvimento, em tese, de despachantes e integrantes de Departamento de Cursos deste
Centro de Instrução, bem como à suposta fraude no processo de credenciamento de empresas
para ministrar cursos do Ensino Profissional Marítima (EPM) e, ainda, aos supostos indícios
de adulteração no cômputo do Tempo de Embarque registrado nas Carteiras de Inscrição e
Registro (CIR) de aquaviários. (Grifos nossos.)
Vale coligir dos autos do IPM nº 7000058-50.2026.7.01.0001 a documentação
subsequente:
- Relatório (evento 12, doc. 11, fls. 44-60); e
- Solução (evento 12, doc. 11, fl. 62).
Ademais, o IPM permanece em trâmite, com o Parquet primevo diligenciando
no intuito de formar sua opinio delicti.
Conforme anteriormente mencionado, a defesa do recorrido, no dia 21/1/2026,
impetrou habeas corpus perante o Juízo de primeiro grau, posto que a inquisa é presidida pela
1º Ten ÚRSULA RAFAELA DE ALCANTARA PINTO, sendo, portanto, ela a autoridade
coatora, nos termos do art. 30, inciso I-C, da Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária
Militar da União - LOJM), com os seguintes pleitos (evento 1, doc.1, do HC nº 7000083-
63.2026.7.01.0001):
Diante do exposto, o impetrante requer, em sede de liminar, eis que presentes o perigo da
demora e a plausibilidade do direito invocado, seja garantido ao paciente, se ouvido como
testemunha na oitiva designada para 26.01.2026, às 13:00 horas, no CIAGA, nesta cidade,
fazer uso do silêncio, sem risco de prisão ou indiciamento na forma do art. 346 do CPM, em
caso de perguntas que possam incriminá-lo, inclusive ser assistido diretamente pelo advogado
signatário desta, ao qual, o paciente poderá entrevistar-se durante a inquirição, no IPM
instaurado pela Portaria n. 135/2025/CIAGA, dando-se imediata ciência à oficial
encarregada daquele procedimento; no mérito, postula a CONCESSÃO DEFINITIVA DA
ORDEM para, confirmando os termos da liminar postulada, julgar procedente a presente ação
de HC. (Grifos nossos.)
Ademais, ainda em seu intento, para demonstrar o interesse de agir, o patrono
do recorrido fundamentou que seu assistido figura como réu, neste momento, na ação penal
militar nº 7000062-58.2024.7.01.0001, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª CJM, na qual lhe é
imputado a prática de associação criminosa e de corrupção ativa “supostamente para facilitar
o processamento de documentos falsos no âmbito da CIAGA”, além de “a Notícia de Fato
que originou o IPM 001047-27.2024.7.01.0001 (doc. anexo) e a investigação em curso
mencionam a empresa ALPHA-MAR (doc. anexo), de titularidade do paciente”.
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, embora formalmente convocado na condição de testemunha, encontra-
se em situação de potencial investigado, uma vez que é réu em ação penal que tramita perante
a 2ª Auditoria da 1ª CJM, por fatos supostamente correlatos aos apurados no referido
inquérito castrense.
Em juízo de cognição sumária, no bojo da citada Ação Autônoma de
Impugnação, a magistrada de origem concedeu a medida liminar pleiteada pela defesa com a
finalidade de expedição de salvo conduto “para que o paciente faça uso do direito ao
silêncio em perguntas cujas respostas possam lhe autoincriminar, bem como do direito de ser
acompanhado por sua Defesa, durante seu depoimento [...]” (evento 4 do HC nº 7000083-
63.2026.7.01.0001).
Decisão concedendo o Salvo Conduto (evento 12 do HC nº 7000083-
63.2026.7.01.0001).
Posteriormente, no mérito, em decisão datada de 12/2/2026, a magistrada de
primeiro grau conheceu do Writ e concedeu a ordem, confirmando a decisão liminar, nos
termos citados linhas atrás (evento 27 do HC nº 7000083-63.2026.7.01.0001).
Instado a se manifestar, o MPM reforçou o acerto da decisão e apresentou
considerações pedagógicas, corroborando a necessidade de observância das garantias
fundamentais, mesmo em procedimentos inquisitoriais militares conduzidos por oficiais.
Para mais, ainda em sua manifestação, o órgão ministerial teceu críticas à
norma interna da Diretoria Geral do Pessoal da Marinha (DGPM-315), por não distinguir,
adequadamente, as figuras de investigado e de testemunha, o que induz oficiais encarregados
ao erro procedimental, por serem, muitas vezes, leigos em Direito.
Em decisão datada de 27/3/2026, o juízo a quo recorreu de ofício, nos termos
do art. 574, inciso I, do CPP comum c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, com a consequente
remessa dos autos a este Juízo ad quem (evento 38 do HC nº 7000083-63.2026.7.01.0001).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento, no sentido de manter incólume a sentença que
concedeu a ordem de habeas corpus (evento 8 do Recurso de Ofício).
É o Relatório.
VOTO
DA ADMISSIBILIDADE
Os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Isso porque com o advento da Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei Orgânica
da Justiça Militar da União (LOJM), ocorreu a inclusão do inciso I-C no art. 30 da referida
norma, in verbis:
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por
oficial-general; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018) (Grifos nossos.)
Como consequência, quando do julgamento de habeas corpus pelo Juízo de
primeiro grau, nessas circunstâncias, é premente a obrigação de reexame necessário do
decisum por este grau ad quem, nos termos do art. 574, inciso I, do CPP comum c/c o art. 3º,
alínea “a”, do CPPM e com o art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno do STM.
Preconizam os citados dispositivos, respectivamente, da lei adjetiva comum e
do RISTM, o seguinte:
CPP
Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão
ser interpostos, de ofício, pelo juiz:
I - da sentença que conceder habeas corpus; (Grifo original.)
RISTM
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira
instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício. (Grifos
nossos.)
É dizer que, em regra, os recursos são voluntários, sendo a decisão que
conceder habeas corpus uma das exceções, devendo o juiz primevo recorrer de ofício ao
Tribunal para reexame da matéria.
De acordo com a doutrina do professor NORBERTO AVENA
1:
O recurso ex officio fundamenta-se na presunção de que determinadas decisões, hipóteses
expressamente previstas, pela sua natureza, causam prejuízo potencial à sociedade, impondo-
se, pois, a submissão obrigatória ao duplo grau de jurisdição como condição para que
transitem em julgado [...].
No mesmo sentido – da constitucionalidade – é, também, a posição dominante nos Tribunais
Superiores, entendendo-se que ‘o recurso necessário ou ex officio, como exceção ao princípio
da voluntariedade dos recursos, justifica-se pela necessidade de reexame obrigatório de
determinadas decisões de relevante interesse público’, sendo que ‘na linha de precedentes do
Pretório Excelso, o reexame necessário previsto no art. 574 do CPP não foi tacitamente
revogado [...]’. (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA
2, in verbis:
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o reexame necessário só pode ser conceituado como recurso de forma imprópria,
porquanto falta a ele o pressuposto básico da voluntariedade. Por isso, o recurso de ofício é
tratado por grande parte da doutrina como condição necessária à preclusão ou trânsito em
julgado de uma decisão ou sentença. Assim, enquanto o Tribunal não reexaminar e confirmar
a decisão, não ocorrerá sua preclusão ou trânsito em julgado [...].
O recurso de ofício ou necessário funciona, portanto, como providência imposta por lei para
que se aperfeiçoe a preclusão ou o trânsito em julgado de determinadas decisões judiciais. Em
outras palavras, nos casos em que a lei exige o reexame necessário, a decisão produz efeitos
enquanto não for confirmada pelo Tribunal. [...]. (Grifos nossos.)
Resta patente, desse modo, que o fim a que se destina este Recurso é, na
verdade, controlar a legalidade das decisões a quo nesta instância recursal, bem como
garantir o duplo grau de jurisdição, no intuito de serem revisadas por tribunal e, sobretudo,
evitar a prematuridade do trânsito em julgado daquilo que foi decidido ainda em sede de
primeiro grau.
Aliás, os enunciados de Súmulas nºs 423 e 160, ambos do STF, retratam muito
bem a importância e a necessidade do Recurso de Ofício, nestes termos:
Súmula 423 do STF
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera
interposto ex lege (ou seja, pela lei). (Grifos nossos.)
Súmula nº 160 do STF
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. (Grifos nossos.)
Portanto, conforme já ressaltado, este recurso é plenamente cabível e possível
de ser manejado, à luz da legislação em vigor.
DO RECURSO
Suplantada essa parte preambular, passa-se a analisar este Recurso de Ofício
interposto pelo juízo de origem, em face de decisão que concedeu a ordem de habeas corpus
em favor do civil ROBERTO DE SOUZA, prolatada no bojo do Writ preventivo de igual
número, que teve como finalidade albergar o direito desse recorrido de ser acompanhado por
sua defesa, bem como preservar o direito ao silêncio durante seu depoimento nos autos do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000058-50.2026.7.01.0001, na condição de testemunha,
posto que determinadas perguntas poderiam lhe autoincriminar nessa inquisa.
Em outras palavras, o habeas corpus impetrado pela defesa perante a instância
inicial fundamentou-se no fato de que o ora recorrido é réu na ação penal militar nº 700062-
58.2024.7.01.0001, com trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, em que responde pelo
delito de associação criminosa e pelo crime de corrupção ativa, “supostamente para facilitar
o processamento de documentos falsos no âmbito da CIAGA (Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha)”.
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, segundo a defesa “a notícia de fato que originou o IPM [...] e a
investigação em curso mencionam a empresa ALPHA-MAR [...], de titularidade do
paciente”, ora recorrido. (Grifo nosso.)
Nesse quadro, ainda de acordo com o defensor, o recorrido também “está sendo
processado (ação penal militar nº 700062-58.2024.7.01.0001) na 2ª Auditoria por fatos
ligados a supostas falsidades ocorridas no interior do CIAGA, envolvendo certificação de
cursos ligados à profissão de marítimos”.
Sob essas justificativas, a defesa entendeu que seu pleito estava amparado para
a concessão da ordem de habeas corpus, com o fito de o recorrido ser ouvido como
testemunha, naquela Unidade Militar, no bojo do IPM nº 7000058-50.2026.7.01.0001, com a
garantia do direito ao silêncio às perguntas que pudessem incriminá-lo, sem risco de
responder pelo crime de falso testemunho previsto no art. 346 do CPM.
Por sua vez, o membro do MPM, oficiante no primeiro grau, em manifestação
após a concessão da ordem, comungou do entendimento fixado pelo juízo a quo.
De igual modo, a PGJM, em seu Parecer, manifestou-se pelo conhecimento e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso, para manutenção, incólume, da sentença que
concedeu a ordem de habeas corpus.
De fato, o recurso não merece ser provido, devendo ser mantida a concessão da
ordem emanada pelo juízo de origem, quando julgou a Ação Constitucional.
Isso porque, em análise superficial, verificou-se que o IPM foi instaurado em
dezembro de 2025 e ainda está em curso, conforme muito bem salientado pela PGJM,
estando o recorrido “materialmente sujeito a potencial responsabilização pelos fatos
investigados”.
DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
Diante de todos esses fatos supramencionados, o recorrido está amparado pelo
princípio do nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado a se autoincriminar), decorrente
do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988.
Tal garantia não se limita apenas aos detentos ou acusados formalmente, mas
irradia seus efeitos para qualquer pessoa que preste declarações perante autoridades públicas,
sob risco de sofrer consequências penais. No âmbito desta Justiça castrense, o CPPM, em seu
art. 296, §2°, reforça essa proteção de forma explícita ao tratar das testemunhas,
estabelecendo o seguinte:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.
[...]
Isenção
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge,
descendente, ascendente ou irmão. (Grifo nosso.)
Ou seja, a pessoa que fica em uma situação como essa, vê-se diante de um
dilema insuperável entre a obrigação de falar a verdade, sob pena de cometer o crime de falso
testemunho, previsto no art. 346 do CPM, e o seu direito constitucional de não se
autoincriminar. Tal prática desvirtua a finalidade do inquérito e afronta a dignidade da pessoa
humana.
No mesmo viés, a correlação fática é corroborada pela própria fundamentação
da sentença recorrida de ofício in tela, que destacou a existência de decisão judicial, na qual o
paciente, ora recorrido, já responde por fatos similares àqueles pelos quais foi convocado
para ser inquirido. Além disso, as investigações alcançam a empresa ALPHA-MAR, de
titularidade do recorrido, o que reforça seu interesse direto e a sua posição de centralidade
nos eventos apurados.
Diante desse cenário, é evidente que o recorrido não compareceria ao ato de
inquirição como um terceiro isento, que apenas presenciou fatos, mas sim como alguém cuja
conduta é potencialmente alvo de suspeitas por parte da administração militar.
É imperioso ressaltar, portanto, que a concessão da ordem preventiva, que foi
concedida no bojo do habeas corpus, não impede o prosseguimento das investigações nem a
apuração dos fatos pela autoridade encarregada do IPM. O provimento judicial apenas
estabelece os balizamentos constitucionais necessários para o ato, garantindo que a colheita
de provas respeite o silêncio da testemunha, que se encontra nessa situação, sobre perguntas
com potencialidade danosa a seus direitos fundamentais e permitindo o acompanhamento
profissional por advogado, o que reforça a transparência e a legalidade da inquisa.
DA ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL
O direito à assistência por profissional habilitado no curso de procedimentos
investigatórios, ainda que de natureza inquisitorial, constitui um desdobramento lógico das
garantias da ampla defesa e do devido processo legal, estendendo-se esse direito a
testemunha potencialmente investigada.
Essa assistência é fundamental para que o inquirido compreenda a extensão de
seus direitos, especialmente a prerrogativa contra a autoincriminação. Nesse contexto,
impende citar precedente do Supremo Tribunal Federal que assegura esse privilégio, in
verbis:
EMENTA: INVESTIGAÇÃO – POSTURA DO INVESTIGADO. Ao investigado assiste o direito
de permanecer calado sem que isso possa resultar em desobediência. ACUSADO –
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. O acusado, quer em inquérito criminal, quer em ação penal, tem o
direito de fazer-se acompanhado por profissional da advocacia e com ele comunicar-se.
(Grifos nossos.) (STF. HC nº 102.556, Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em
31/05/2011.)
No presente caso, a concessão da ordem para permitir o acompanhamento por
advogado durante a inquirição de ROBERTO DE SOUZA mostra-se plenamente justificada.
Como esse recorrido ostenta a condição material de investigado devido à correlação com
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos apurados em ação penal preexistente, a presença da defesa técnica funciona como um
anteparo contra eventuais abusos ou ilegalidades. Impedir o acesso do advogado ao ato
inquisitorial, em tal circunstância, configuraria patente cerceamento de defesa.
Portanto, a manutenção da sentença recorrida, nesse ponto, é medida que se
impõe, não sendo óbice, de nenhuma forma, para que as investigações prossigam
normalmente no bojo do inquérito em curso.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter, in totum, a decisão da magistrada de origem, que concedeu a ordem
preventiva em favor do civil ROBERTO DE SOUZA.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385425v3 e do código CRC d6b3a055.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 19/06/2026, às 11:11:38
1. AVENA, Roberto. Processo Penal: esquematizado – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2009. p. 1007-1008.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único – 12. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Editora JusPodivm, 2023. p. 1.532.
7000083-63.2026.7.01.0001
40001385425 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR